Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718395-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FERNANDES ROCHA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE SA, VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Fernandes Rocha (ID 154820067 do processo n. 0047461-28.2002.8.07.0001) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Carlos Alberto de Sá e Voetur Turismo e Representações Ltda., determinou a remessa dos autos ao perito, com a definição dos parâmetros para cálculos. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 155400754), o Juízo de origem os rejeitou (ID 155563118). Em suas razões recursais (ID 46659243), o agravante narra ter ajuizado ação de cobrança visando ao recebimento da quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total das comissões de vendas de passagens aéreas nacionais e internacionais percebidas em razão do contrato celebrado entre a Voetur e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no período de 14/12/2001 a 28/6/2002, cujo montante está sendo apurado em perícia. Relata que o pedido contido na petição inicial é claro no sentido de condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das comissões recebidas, sem qualquer abatimento ou glosa. Aponta que os réus “não contestam o fato de que existia a sociedade de fato [entre os autores] desde 13/10/1997 e confessam que o pagamento dar-se-ia de acordo com apuração contábil”. Ademais, salienta que os réus “alegaram, em contestação, que o rateio não ocorreria pela divisão das comissões, mas, sim, pelo rateio dos resultados e prejuízos”. Descreve que o Juízo de origem concluiu, na decisão agravada, que “ficou demonstrado que o projeto UAP valia-se da estrutura da Voetur e referida empresa arcava com todas as despesas geradas pela conta; (ii) considera-se acertada a proposta do il. perito feita na manifestação de ID 117472328; (iii) que as receitas oriundas de incentivos não deverão ser consideradas pelo il. perito, pois referidos incentivos são uma consequência do total de vendas e pelo fato de não se poder mensurar com exatidão se esses incentivos se referem exclusivamente ao projeto discutido”. Defende que a decisão carece de fundamentação. Insurge-se contra o critério de rateio proporcional das despesas determinado pelo magistrado de origem ao perito, sob pena de distorção do resultado. Destaca que “pretender que as despesas integrais da empresa Voetur sejam rateadas na conta UAP/ABC é um verdadeiro despropósito, pois beneficiaria o culpado – Voetur – que não realizou a contabilidade separada, conforme expresso no contrato”. Expõe a existência de confusão patrimonial e contábil na Voetur. Argumenta que a decisão agravada merece reparo, ainda, no ponto que não permitiu o cômputo do adicional de incentivo. Entende que “o fato de os adicionais de incentivo serem consequência do total de vendas, nos termos do contrato celebrado, fazem com que eles, necessariamente, sejam considerados receita”. Ressalta que “há dados e documentos nos autos que possibilitaram a mensuração exata dos adicionais e sua origem”. Aponta contradição na decisão agravada no seguinte sentido: “quando as despesas da conta UAP/ABC não são passíveis de demonstração, permite-se que se utilize as despesas da Voetur. Quando, em tese, não poderia se mensurar se os incentivos são da conta UAP/ABC ou da Voetur, simplesmente se glosa os valores da rubrica receitas, sem qualquer rateio inverso”. Sustenta a possibilidade de conhecimento do presente recurso, sob o fundamento de que “a definição de critérios para a realização da perícia é essencial ao deslinde da questão, não fazendo sentido que os critérios sejam novamente avaliados apenas quando do julgamento da apelação, pois a prática seria inútil ou, no mínimo, contraproducente, com a anulação e retorno para nova perícia, com enormes gastos ao agravante”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o feito originário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “afastar a utilização do rateio de despesas da empresa Voetur para a realização do balanço da conta, determinando-se, ainda, que sejam computados os adicionais de incentivo como receita”. Preparo ao ID 46659244. Em razão da prevenção verificada (ID 46660094), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese, o processo de origem se trata de ação de cobrança ajuizada por Marcos Fernandes Rocha, ora agravante, contra Carlos Alberto de Sá e Voetur Turismo e Representações Ltda., em que almeja o recebimento da quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total das comissões de vendas de passagens aéreas nacionais e internacionais percebidas em razão do negócio jurídico celebrado entre a Voetur (contratada), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (contratante) e a Agência Brasileira de Cooperação – UAP/ABC (beneficiária), no período de 14/12/2001 a 28/6/2002, cujo montante está sendo apurado em perícia, em razão da alegação de existência de sociedade de fato entre autor e o sócio administrador da Voetur, Carlos Alberto. No curso da lide, ambas as partes requereram a realização de perícia sobre a contas-correntes e contabilidades da pessoa jurídica ré, a fim de se apurar o montante devido (IDs 37118620 e 37118621). Dessa forma, fez-se necessária a análise das receitas e despesas de Voetur Turismo e Representações Ltda. no tocante ao negócio jurídico mantido com PNUD e UAP/ABC no período de 14/12/2001 a 28/6/2002. Verificou-se, contudo, que a pessoa jurídica ré não contabilizou as despesas do projeto em análise em conta apartada das demais atividades exercidas, de forma que o perito concluiu que “a única solução técnica possível” para atender ao comando judicial é as despesas serem “mensuradas pelo rateio de proporcionalidade, ou seja, a porcentagem das receitas contabilizadas no projeto UAP será utilizada sobre o total das despesas” (ID 123379725). O autor, contudo, sustenta que as receitas obtidas com o projeto da UAP/ABC eram elevadas e que este não gerava despesas significativas. Dessa forma, defende que o cálculo por rateio de proporcionalidade proposto pelo expert, utilizando as despesas gerais da Voetur como parâmetro, ocasionaria prejuízos (ID 125533227). A i. magistrada a quo, após a realização de audiência para a oitiva de testemunhas (ID 152968972), proferiu a decisão ora impugnada, em que definiu os parâmetros de para cálculos e determinou o retorno dos autos ao perito. Nesse sentido, é válido registrar excerto de interesse da decisão recorrida, in verbis: Em decisão de ID 133898407, o autor foi intimado para dizer se pretendia produzir provas para comprovar o ponto controvertido, sob pena de que fossem consideradas as despesas integrais do período objeto dos autos. Requereu a produção de prova oral. Em audiência de instrução e julgamento de ID 152968972 foram ouvidas testemunhas de ambas as partes. Da prova oral colhida ficou demonstrado que o projeto UAP valia-se da estrutura da Voetur e que referida empresa arcava com todas as despesas geradas pela conta. O Presidente da Voetur afirmou que a conta resultava em 30% do faturamento, fato que pode ser cotejado com a escrituração contábil anexada aos autos. Disse, ainda, que o atendimento relacionado à conta em questão acontecia no Itamaraty, no Liberty Mall, no Hángar do aeroporto de Brasília, do Rio de Janeiro e da São Paulo e envolvia mais de 10 funcionários, tais como atendentes, contadores e motoboys para entrega de bilhetes. Reginaldo, testemunha do autor, disse que o atendimento era feito via telefone e via fáx e que havia apenas três funcionários, remunerados pela Voetur, até a ida deles pro hangar do aeroporto, em 2001. Já a testemunha Ruan disse que a conta UAP era a maior conta da Voetur e enumerou os custos do projeto, quais sejam, despesas com água, luz, telefone, internet, aluguéis e custos tributários despesas com pessoal (folha de pagamento arcada pela Voetur), uniformes, motos, garantia contratual, equipamentos, insumos, impressão de fatura. Disse que os sistemas de informática também ficavam a cargo da Voetur, que osbilhetes eram preenchidos manualmente e havia emissão física dos bilhetes. A entrega era feita pelos motoboys da Voetur, dois, no mínimo e que a Voetur destinava no mínimo 9 pessoas pra conta. Esclareceu que, de forma geral, a Voetur tinha por volta de 40/50 pessoas. Assim, apesar da prova oral não ter sido suficiente para comprovar a proporção da conta UAP nas despesas gerais do grupo Voetur, considera-se acertada a proposta do il. Perito feita na manifestação de ID 117472328: “A apuração das despesas foi feita em análise aos laudos periciais apresentados e as manifestações das partes, salientando que a Ré não contabilizou as despesas do projeto UAP em conta apartada. Salvo melhor juízo, este perito entende que as despesas devem ser mensuradas pelo rateio de proporcionalidade, ou seja, a porcentagem das receitas contabilizadas no projeto UAP será utilizada sobre o total das despesas. Em que pese as diferentes atividades da ré, o critério exposto foi a única solução técnica possível para que, ainda que de forma proporcional, as despesas sejam quantificadas". Por fim, registre-se que as receitas oriundas de incentivos não deverão ser consideradas pelo il. Perito, pois referidos incentivos são uma consequência do total de vendas e pelo fato de não se poder mensurar com exatidão se esses incentivos se referem exclusivamente ao projeto discutido. Retornem os autos ao Il. Perito para que realize os cálculos com os parâmetros definidos nesta decisão. Verifica-se, portanto, que o presente recurso foi interposto contra decisão que estabeleceu os parâmetros de cálculos da perícia contábil e determinou a remessa dos autos ao expert, ato judicial que não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento do art. 1.015 do CPC, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Com efeito, o ato judicial que define critérios essenciais da prova pericial, sem os quais não poderá ser produzida no curso da lide, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não confere, por si só, recorribilidade ao decisum. Isso porque, na hipótese, cabe ao magistrado apontar os parâmetros da perícia, especialmente, após a suscitação de dúvida pelo expert e a existência de divergência pelas partes. Acerca do assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “as decisões sobre a instrução probatória (...) estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021) Por outro lado, necessário rememorar o entendimento sufragado pela Corte supracitada, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018) Ocorre, porém, que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No caso em análise, contudo, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a fundamentar a admissão do presente agravo de instrumento, tratando-se de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação, a qual, se acolhida, ocasionará a cassação da sentença, com a reabertura da fase probatória. Assim, a tese fixada pelo colendo STJ, acerca da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confira-se o seguinte acórdão deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1647265, 07236604420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, o recurso não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JR,; N. NERY, M. A. Comentários ao Código de Processo Civil. 2a ed. em e-book baseada na 16a ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.